Tribunal: TJES
Processo: 5003699-23.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003699-23.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EVERALDO MEROLA MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
50
03699-23.2025.8.08.0006

RECORRENTE: EVERALDO MEROLA MENDES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de crime com fulcro no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, consubstanciados na confissão qualificada do réu e no depoimento da vítima, a submissão do caso ao Tribunal do Júri é medida impositiva, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

As teses defensivas de ausência de intenção de matar e coação moral irresistível devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras do motivo torpe (vingança) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa) encontram respaldo em elementos probatórios e só podem ser afastadas nesta fase se manifestamente improcedentes.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
50
03699-23.2025.8.08.0006

RECORRENTE: EVERALDO MEROLA MENDES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFE

VOTO

Trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interposto
s
p
o
r Everaldo Merola Mendes, insurgindo-se em face da Decisão de pronúncia proferida nos autos do processo originário, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Aracruz, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais de fls. 329/340, o recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia, argumentando, em síntese, a inexistência de animus necandi, bem como a ocorrência de coação moral irresistível.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Parquet de primeira instância por intermédio das razões de fls. 342/344v, ocasião em que o Órgão Ministerial refutou a tese defensiva, requerendo, por conseguinte, que seja negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção integral da decisão ora combatida.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O parecer sustenta que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, requisitos devidamente preenchidos no caso em tela, devendo as teses defensivas serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão do recorrente não merece prosperar,
pois a
decisão de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo um juízo de certeza, mas sim a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo quais eventuais dúvidas sobre os fatos devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme mandamento constitucional (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Nesse sentido, a
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelos elementos colhidos durante a instrução processual, incluindo os depoimentos testemunhais, inclusive da vítima.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes são igualmente suficientes para sustentar a pronúncia. O próprio recorrente, Everaldo Merola Mendes, em seu interrogatório judicial, confessou ter efetuado disparos de arma de fogo, embora tenha alegado ter atirado para o alto e sob coação moral irresistível. Declarou:

“
Que pediram para o depoente pegar o revólver e atirar, que então efetuou disparos para o alto” e “Que foi obrigado a atirar em Agrinaldo por Regivan, porque havia mais uma pessoa armada também”

Diante disso, a alegação da coação moral irresistível e a tese de ausência de animus necandi são matérias que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Assim, a
existência de versões conflitantes de um lado, a alegação de coação e disparos para o alto; de outro, o depoimento da vítima e as circunstâncias do crime impõe a submissão do caso ao Tribunal Popular.

Quanto as qualificadoras do
motivo torpe

(vingança)
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(ataque surpresa na saída de um bar) encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos até o momento, especialmente no depoimento da vítima. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, a decisão de pronúncia atacada limitou-se, de forma acertada e fundamentada, a indicar a prova da materialidade e os indícios de autoria, em estrita observância ao que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Portanto, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de que o recorrente foi o seu autor, e não sendo possível afastar de plano as teses defensivas ou as qualificadoras, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, a fim de não subtrair a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.